Tribunal: TJSP
Processo: 0000429-26.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso ministerial – Decisão que concedeu a progressão de regime com base no artigo 112, §7o, segunda parte, da LEP – Novo dispositivo que deve ser interpretado de maneira sistemática – Abre-se a possibilidade de análise do requisito subjetivo na data em que se atinge o objetivo, mas não a concessão automática do benefício – Sistema progressivo que exige ambos os

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso ministerial – Decisão que concedeu a progressão de regime com base no artigo 112, §7o, segunda parte, da LEP – Novo dispositivo que deve ser interpretado de maneira sistemática – Abre-se a possibilidade de análise do requisito subjetivo na data em que se atinge o objetivo, mas não a concessão automática do benefício – Sistema progressivo que exige ambos os requisitos – Sentenciado que ostenta mau comportamento carcerário – Requisito subjetivo não demonstrado – Recurso a que se dá provimento – Período de reabilitação de faltas graves considerado cumulativamente – Operação que viola a letra expressa do artigo 112, §7o, primeira parte, da LEP, bem como contraria a lógica progressiva da execução penal – Reabilitação que deve ocorrer um ano após o cometimento da última falta grave – Data iminente – Situação excepcional que justifica, de ofício, a manutenção do sentenciado em regime aberto até que nova decisão seja proferida, com urgência, para apreciar o requisito subjetivo atinente à progressão de regime.